Tribunal: TJBA
Processo: 0500174-03.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500174-03.2015.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO CAFE CARDOSO PINTO

Advogado(s)
:
DAVI LUZ BRITTO

APELADO: EMBRAL EMPRESA BRASILEIRA DE LEILOES S/C LTDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA CHAVES, MONICA OLIVEIRA DIAS

ACORDÃO

Ementa. Direito civil. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Leilão virtual de bovinos. Aquisição de animais como insumo agrícola. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Perda de animais durante o transporte e animais que chegaram debilitados e em más condições de saúde. Empresa promovente do leilão que atua como mera intermediadora
. Regulamento expresso quanto às responsabilidades do comprador e do vendedor quanto ao objeto da lide. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção sem julgamento do mérito. Error in procedendo. Necessidade de oportunizar ao autor a substituição do polo passivo. Inteligência do artigo 338 do CPC. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos à origem. Recurso de apelação prejudicado.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, declarando a ilegitimidade passiva da parte ré – empresa promovente de leilões, para responder por perdas e danos decorrentes de negociação de semoventes não aperfeiçoada.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reconhecer a legitimidade passiva da parte ré, determinando-se o prosseguimento do feito.

III – Razões de decidir

3.
Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica em análise não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
considerando se tratar de compra de insumo pecuário – aquisição de bovinos/produção de carne
. Precedentes do STJ.

4.
O Regulamento dos leilões promovidos pela parte ré
é expresso quanto à sua qualidade de
mera intermediadora do negócio jurídico objeto da lide, sendo de responsabilidade do próprio autor o transporte dos animais e, demais, eventual comunicação ao vendedor acerca de vícios ocultos.
Inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5.
M
algrado evidenciada a ilegitimidade passiva da empresa intermediadora do leilão, diante de expressa previsão regulamentar acerca das responsabilidades do comprador e do vendedor quanto ao objeto da exordial, a extinção do feito sem resolução do mérito
configura
error in procedendo
.

6. O artigo 338 do Código de Processo Civil disciplina que deve ser facultado ao autor a substituição do polo passivo; em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito e, diante do longo trâmite da ação, considerando o princípio da economia processual. Inteligência dos artigos 4º, 6º e 317 do CPC.

IV – Dispositivo e tese

7. Sentença anulada de ofício. R
ecurso de apelação prejudicado, determinando-se o retorno do feito à origem, a fim de que seja oportunizado à parte autora a emenda da petição inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0500174-03.2015.8.05.0004
, em que é apelante
MÁRCIO CAFÉ CARDOSO PINTO

e apelada
EMBRAL – EMPRESA BRASILEIRA DE LEILÕES S/C LTDA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

ANULAR A SENTENÇA
de ofício; e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de apelação
,

nos termos do voto do Relator.